Tribunal: TJDFT
Processo: 0736408-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHAS TELEFÔNICAS. BLOQUEIO. AUTORA. NÃO NOTIFICADA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALORAÇÃO ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. PRINCÍPIOS GERAIS DA PRUDÊNCIA E BOM SENSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os lucros cessantes correspondem ao que a pessoa, efetivamente, deixou de lucrar, ou seja, significam um ganho que inevitavelmente auferiria em decorrência de acontecimento certo e determinado, mas que, em razão de fato ou ato, não veio a existir. Desta forma, a simples apresentação de documentos que não trazem a certeza de que o serviço de venda de marmitas seria prestado, não restando evidenciados, assim, nos autos, prejuízos reais, efetivos, impõe-se a improcedência do pedido de lucros cessantes. Ônus probatório não atendido pela autora, conforme disciplina posta no art. 373, I do CPC.
2. O bloqueio de linha telefônica, sem aviso prévio, e que é utilizada para contato com clientes da consumidora gera dano moral.
3. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. 3.1. No que cinge ao montante reparatório a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. 3.2. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita. 3.3. Em vista desses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se justa e adequada a quantia arbitrada na origem, razão pela qual deve ser mantida para atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.